Tribunal: TJMT
Processo: 0012868-71.2014.8.11.0055
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012868-71.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 03.953.551/0001-68 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (EMBARGANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 03.953.551/0001-68 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (EMBARGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (EMBARGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. FERIADO MUNICIPAL DA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO DIRIGIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO ÓRGÃO
AD QUEM
. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra contra acórdão que negou provimento ao recurso municipal e deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos embargados, mantendo a improcedência do pedido de nulidade de doação de bem público e cancelamento de registro, bem como reformando a verba honorária para observância dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos pelo Município são tempestivos, considerando: (i) a ciência do acórdão em 10/05/2026; (
ii
) o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública; e (
iii
) a alegação de feriado municipal em Tangará da Serra no dia 11/05/2026, sem demonstração de suspensão do expediente no Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser examinada antes de qualquer apreciação sobre eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, aplicando-se à Fazenda Pública a contagem em dobro prevista no art. 183 do mesmo diploma, o que resulta no prazo de dez dias úteis.

5. Reconhecida pelo próprio Município a ciência do acórdão em 10/05/2026, a contagem iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, 11/05/2026, encerrando-se em 22/05/2026, de modo que o protocolo realizado em 25/05/2026 ocorreu após o termo final do prazo recursal.

6. O feriado municipal da comarca de origem não suspende o prazo recursal em curso perante o Tribunal de Justiça, quando o ato processual deve ser praticado no segundo grau de jurisdição.

7. A comprovação de feriado local prevista no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil somente produz efeito quando o feriado for juridicamente apto a interferir na contagem do prazo perante o órgão em que o recurso deve ser interposto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.
Tese de julgamento:
“1. O prazo para oposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública é de dez dias úteis, em razão da aplicação conjunta dos
arts
. 1.023 e 183 do Código de Processo Civil. 2. Feriado municipal da comarca de origem não suspende nem prorroga prazo recursal em curso perante o Tribunal de Justiça. 3. Protocolado o recurso após o termo final legal, impõe-se o seu não conhecimento por intempestividade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ente municipal e deu parcial provimento aos recursos interpostos por Giselle Cristian
Carpenedo
,
Rullyan
Peterson Sampaio e S.O.S. Serviços de Obras Sociais, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação de Bem Público cumulada com Cancelamento de Registro Público n. 0012868-71.2014.8.11.0055.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência quanto ao pedido municipal de nulidade da doação de imóvel público e de cancelamento do respectivo registro, reconhecendo, em síntese, o cumprimento do encargo, a consecução da finalidade pública e a incidência da segurança jurídica. Na mesma assentada, reformou parcialmente a sentença quanto aos honorários advocatícios, afastando a fixação por equidade e determinando a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O Município embargante sustenta que o acórdão conteria omissão, por não ter considerado alegado fato superveniente consistente na celebração de acordo em outro processo que, segundo afirma, teria aptidão para afastar a condenação em honorários advocatícios. Afirma, ainda, que os embargos seriam tempestivos, pois teria tomado ciência do acórdão em 10/05/2026 e, em razão do prazo em dobro da Fazenda Pública, bem como da existência de feriado local no dia 11/05/2026, o termo final para oposição dos
aclaratórios
ocorreria em 25/05/2026, data em que foi protocolada a petição recursal.

Em contraminuta, os embargados Giselle Cristian
Carpenedo
e
Rullyan
Peterson Sampaio suscitam, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração. Alegam que, certificada a ciência do Município em 10/05/2026, o prazo de dez dias úteis, já considerado o benefício do art. 183 do CPC, iniciou-se em 11/05/2026 e encerrou-se em 22/05/2026. Sustentam que o feriado municipal invocado pelo embargante não suspende prazo recursal em curso perante o Tribunal de Justiça, especialmente porque o processo tramita em segundo grau e o expediente forense do Tribunal não teria sido suspenso naquela data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A admissibilidade recursal constitui etapa lógica e juridicamente antecedente ao exame de qualquer insurgência de mérito. Antes que o órgão julgador possa apreciar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se verificar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal, pois a tempestividade é
pressuposto
objetivo indispensável à própria abertura da instância recursal.

No caso dos autos, a questão é estritamente processual e pode ser solucionada a partir dos marcos temporais documentados. O próprio Município embargante afirma que tomou ciência do acórdão em 10/05/2026, data expressamente utilizada em sua petição como marco de referência para a contagem do prazo. Os embargos de declaração, entretanto, foram protocolados somente em 25/05/2026.

Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias. Em se tratando de Fazenda Pública, aplica-se a prerrogativa prevista no art. 183 do mesmo diploma, de modo que o prazo é contado em dobro. Assim, para o Município, o prazo para oposição de embargos de declaração é de dez dias úteis.

Partindo-se da ciência indicada pelo próprio embargante, ocorrida em 10/05/2026, o primeiro dia útil subsequente foi 11/05/2026. A partir daí, a contagem do prazo de dez dias úteis conduz ao termo final em 22/05/2026. O protocolo realizado em 25/05/2026, portanto, deu-se após o encerramento do prazo recursal.

O Município procura afastar a intempestividade sob o argumento de que o dia 11/05/2026 teria sido feriado local no Município de Tangará da Serra, o que deslocaria o início da contagem para 12/05/2026 e, por consequência, projetaria o termo final para 25/05/2026. A tese, contudo, não merece acolhimento.

A interpretação adequada das normas processuais aplicáveis não permite que feriado municipal da comarca de origem suspenda automaticamente prazo recursal em curso perante o Tribunal de Justiça, quando o recurso deve ser dirigido e protocolado no órgão
ad quem
. A suspensão do expediente apta a interferir na contagem do prazo deve corresponder ao funcionamento do órgão jurisdicional perante o qual o ato processual deve ser praticado. No caso, os embargos foram opostos no âmbito do segundo grau de jurisdição, de modo que a contagem do prazo deve observar o calendário de funcionamento do Tribunal de Justiça, não o calendário local do Município de Tangará da Serra.

A regra do art. 1.003, § 6º, do CPC, segundo a qual incumbe ao recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, deve ser compreendida em harmonia com essa premissa. A comprovação do feriado local somente tem relevância quando o feriado é juridicamente apto a suspender o prazo perante o órgão em que o recurso deve ser interposto (art. 2º, §1º, da Portaria TJMT/PRES n. 1915 que estabelece o calendário forense).

Logo, inexistindo demonstração de suspensão do expediente no Tribunal de Justiça no dia indicado, o feriado municipal alegado pelo embargante não tem o efeito de interromper, suspender ou postergar o início da contagem do prazo recursal.

O prazo recursal é matéria de ordem pública processual, sujeita a controle objetivo pelo órgão julgador. Uma vez constatado que o recurso foi interposto depois do termo final legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

Assim, considerando os fatos documentados nos autos e a disciplina legal aplicável, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelos embargados para não conhecer dos embargos de declaração, por manifesta intempestividade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra, por serem intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026